Tribunal: TJDFT
Processo: 0729418-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729418-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO CARNEIRO FILHO AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO LEONARDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Francisco Carneiro Filho contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília/DF nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0711514-60.2025.8.07.0001, que indeferiu liminarmente a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora agravante. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 240643918 da origem): “Anotada a oposição da parte ré quanto à adoção do Juízo 100% digital (ID 219693252). Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pelo executado/excipiente Francisco Carneiro Filho em que alega, em suma, que o título que aparelha a execução é inexigível. Sabe-se que a exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado elevar à apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do Juízo, o conhecimento da ausência de condições da ação, e que, transportadas para a execução, resvalem em casos de nulidade do título ou sua inexistência, matéria que tal a importância, podem ser conhecidas de ofício pelo Julgador. No caso em apreço, a matéria suscitada pela parte executada deve ser discutida em sede de embargos à execução, pois os argumentos lançados não condizem com a estreita via de cognição deste incidente processual, sobretudo por depender de dilação probatória. Nesse sentir, não é admitido à parte executada, por via transversa, trazer à tona discussão cuja matéria já se encontra prevista no rol de temas para os quais se prestam os embargos à execução (art. 917, CPC). Ante o exposto, rejeito liminarmente a presente exceção de pré-executividade, para determinar o prosseguimento da execução. Publique-se. Intimem-se. Siga-se nos termos do despacho de ID 240289533, a seguir transcrito: I - Dos executados citados - Letícia Rapp Carneiro; Guilherme Rapp Carneiro; Francisco Carneiro Filho, Fausto de Augusto Cesar Mendes; Leibnitz Alexandre Mendes Carneiro; Francisco Aguar Carneiro; Leonardo Carneiro de Carvalho; Gustavo de Assis Carneiro; e Pedro Monterlei Carneiro Ciente quanto à oposição dos embargos à execução noticiados pelos réus no ID 240172198, distribuídos sob o no0732464-90.2025.8.07.0001. Faculto à parte autora se manifestar quanto aos bens indicados à penhora no ID 240172198, no prazo de 5 (cinco) dias. Havendo concordância do autor, retornem-se conclusos. Lado outro, em caso de silêncio ou de expressa discordância do exequente, siga-se nos termos da decisão de ID 228456638, a partir do item 2 (sisbajud), salvo se noticiada a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução supra mencionados ou àqueles de no 0729794-79.2025.8.07.0001, opostos pelos réus Leonardo Carneiro de Carvalho; Gustavo de Assis Carneiro; e Pedro Monterlei Carneiro. II - Dos executados não citados - Rebeca Virginia Mendes Carneiro; Aloisio de Carvalho Neto; Felipe Ferrary Rey Carneiro; e Isabela Ferrari Rey Carneiro” Inconformado, o executado recorre. Nas razões recursais, o agravante sustenta que “a matéria agitada seria cabível de ser arguída em sede de exceção de pré-executividade, pois trata da ausência dos requisitos legais do título executivo extrajudicial, quais sejam, certeza, liquidez e exigibilidade, os quais podem ser aferidos por prova documental já constante dos autos.” Aduz ainda que “os imóveis objeto da cobrança jamais contribuíram para o condomínio agravado, não havendo qualquer deliberação assemblear que tenha aprovado a cobrança das taxas condominiais ora exigidas, tampouco previsão na convenção condominial.” A fundamentação jurídica do agravante repousa na tese de que a exceção de pré-executividade é cabível para arguição de matérias de ordem pública, como a ausência de título executivo, desde que demonstradas por prova documental inequívoca, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.104.900/ES). Ao final, requer o provimento do presente agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e acolher a exceção de pré-executividade, extinguindo-se a execução por ausência dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial. Preparo no ID 74171408. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator